Tribunal: TJES
Processo: 5001201-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001201-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO CUNHA CASTIGLIONI e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR
EM CARÁTER
ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE. BAIXA DA INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. MANTIDA A INDISPONIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE

E
DES
PROVIDO.

1.

D
estac
a-se
que o recurso não deve ser conhecido em parte, notadamente porque o recorrente pretende a liberação de valores bloqueados
em conta corrente conjunta de titularidade do 1º recorrente e de seu genitor,
eis que tais valores seriam
provenientes de benefícios previdenciários
recebidos por esse. Assim,
padece de legitimidade
ativa
o recorrente para requerer direito alheio em nome próprio, devendo a parte através da via própria postular a liberação de tais valores.
Inclusive, através de consulta no sistema do PJE, o genitor do recorrente propôs ação mandamental para tal fim, fato este que conduz no entendimento de ausência de interesse recursal neste ponto.
2.

Em relação ao primeiro imóvel, não merece prosperar a alegação de
que
se trata de bem de família, na medida que a indisponibilidade não é ato de penhora ou de expropria
ção
, pois visa tão somente resguardar futura execução, não impedindo o uso e gozo do bem imóvel
pelos recorrentes
,
mas sim evitar alienação,
notadamente porque o
perigo
da demora
deve ser analisado em prol das vítimas, com vias de garantir
patrimônio para
adimplemento de
futura indenização.
3.

Quanto aos
outros dois
imóveis,

verific
a-se
que a argumentação utilizada é que o recorrente Fábio Cunha Castiglioni detém apenas 50% dos imóveis, razão pela qual deve a indisponibilidade ser baixada. Contudo,
a pretensão
recursal
não merece guarida
por qualquer dos dois

argumentos
:
(i)
ilegitimidade ativa

d
o recorrente que demanda direito alheio em nome próprio ou (ii) a indisponibilidade pode ser mantida,
uma vez que é protegido

do produto da
alienação
do leilão

a quota parte do coproprietário, conforme novo regramento – art. 843 do CPC.
4.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001201-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO CUNHA CASTIGLIONI, MARIA APARECIDA RODRIGUES CASTIGLIONI

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAMELA SOARES CREMONINE - ES24744, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: PAMELA SOARES CREMONINE - ES24744, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

N
o dia 25 de novembro de 2022, o adolescente G. R. C., filho dos ora agravantes, inspirado na ideologia nazista, dirigiu-se a dois estabelecimentos de ensino localizados no Bairro Coqueiral, Município de Aracruz - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti (EEEFM Primo Bitti) e Centro Educacional Praia do Coqueiral – CEPC -, e, agindo com animus necandi, iniciou uma espécie de execução ao deflagrar dezenas de tiros de arma de fogo contra alunos, professores e funcionários que ali se encontravam, ocasionando três mortes, dez lesões corporais, e que, psicologicamente, atingiu todas as pessoas presentes no local
.

Diante de tal fato,
o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública,
conjuntamente,
propuseram a demanda visando resguardar futur
o pagamento das ações indenizatórias por danos materiais e morais individuais, e adimplemento da
indenização por danos morais coletivos, além
de
o pagamento dos alimentos em favor dos 03 (três) filhos
menores da vítima fatal Maria da Penha Pereira de Melo Banhos.

Portanto, a pretensão recursal visa
reformar
a decisão
proferida nos autos
da Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente

(
processo nº
5006093-08.2022.8.08.0006),
na qual
deferiu
parcialmente o pedido liminar para:
(i)
DECRETAR a indisponibilidade dos bens imóveis e móveis em nome dos requeridos, quais sejam, FÁBIO CUNHA CASTIGLIONI e MARIA APARECIDA RODRIGUES CASTIGLIONI e do adolescente G.R.C, até o valor de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais;
(ii)
determinar
o desconto mensal em folha de pagamento dos proventos recebidos por FÁBIO CUNHA CASTIGLIONI, no percentual de 30% (trinta por cento), em favor dos filhos menores de MARIA DA PENHA PEREIRA DE MELO BANHOS, sendo o percentual de 10% para cada filho menor.

Pois bem.

Inicialmente,
destaco
que o recurso não deve ser conhecido em parte, notadamente porque o recorrente pretende a liberação de valores bloqueados
em conta corrente conjunta de titularidade do 1º recorrente e de seu genitor (Clauzir Unberto Castiglioni),
eis que tais valores seriam
provenientes de benefícios previdenciários
recebidos por esse.

Assim,
padece de legitimidade
ativa
o recorrente para requerer direito alheio em nome próprio, devendo a parte através da via própria postular a liberação de tais valores.
Inclusive, através de consulta no sistema do PJE, o genitor do recorrente propôs ação mandamental nº 5003184-74.2023.8.08.0000 para tal fim, fato este que conduz no entendimento de ausência de interesse recursal neste ponto.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE EM CONTA CONJUNTA. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR CONSTRITO PERTENCE A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DOS AGRAVANTES. A insurgência diz respeito ao bloqueio via bacenjud da quantia de R$ 6.031,93, depositada na conta corrente dos agravantes sob a alegação de que tal importância é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, por se tratar de verba alimentar e que pertencente a terceiro estranho a lide. Compulsando o feito, observa-se que os executados, ora agravantes, possuem conta conjunta com seu filho Henrique Rizzi junto ao Banco do Brasil Ag.3908-x c/c 6724-5, sobre a qual recaiu penhora on line, no valor de R$ 6.031,93. Sendo assim, pretendem ver reconhecida a impenhorabilidade de tal valor, por se tratar de verba alimentar proveniente de venda de leite e que perterce a terceiro que não integra a lide para qualquer efeito.
Não obstante, em que pesem os respeitáveis fundamentos externados pela parte recorrente, inviável o acolhimento da irresignação, diante da ilegitimidade dos agravantes em demandar tal questão em nome próprio. Com efeito, é vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, segundo o disposto no art. 18 do CPC, o que não é o caso. Portanto, a ninguém é lícito pleitear em nome próprio direito alheio, de modo que não podem os executados invocar titularidade de terceiro sobre valor bloqueado em sua conta corrente a fim de evitar a penhora do ativo financeiro. Feitas tais considerações, quem detém legitimidade é o alegado titular do valor bloqueado, a quem é conferido procedimento próprio para defesa da posse em face de ato de constrição judicial, o que evidencia a ilegitimidade dos embargantes para arguir lesão a direito alheio. Assim é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos jurídicos
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70083852491 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)
(grifei)

Noutro giro,
pretende os recorrentes o levantamento da indisponibilidade dos seguintes imóveis:

a)
Imóvel de matrícula 9756, adquirido por Maria Aparecida Rodrigues Castiglioni e Fábio Cunha Castiglioni em 27.10.2006. Trata-se de um imóvel urbano, constituído pelo lote n.º 20 (vinte) da quadra 02 (dois), com a área de 300,03 m2 (trezentos metros e três centímetros quadrados), sem benfeitoria, componente do loteamento “Praia de Coqueiral”, situado na área de expansão “C-2.1”, no bairro Coqueiral, distrito de Santa Cruz, desta Comarca de Aracruz-ES, limitando-se pela frente, com a Rua Macanaíba.

b)
Imóvel de matrícula 4063, adquirido por Fábio Cunha Castiglioni, tendo como transmitente o espólio inventariado de Lúcia Cunha Castiglioni. Trata-se de uma casa de residência, com seis cômodos e cozinha, em regular estado de conservação e o domínio útil sobre os lotes urbanos nº 08 e 11, com área total de 990,00m2, situada à Rua Homero Barbosa, na Vila de Itaimbé, distrito do mesmo nome, Município de Itaguaçu-ES.

c)

Terreno constituído do lote n.º 06 da quadra D, com área de 300,00m2 (trezentos metros quadrados), localizado à margem direita do Rio Guandú, no Bairro São José, da Cidade de Baixo Guandú; o qual, através de partilha amigável, foi dividido entre o Agravante Fábio Cunha Castiglioni e seu genitor Clauzir Umberto Castiglione no equivalente a 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados) para cada um.

Em relação ao primeiro imóvel
(a)
, não merece prosperar a alegação de
que
se trata de bem de família, na medida que a indisponibilidade não é ato de penhora ou de expropria
ção
, pois visa tão somente resguardar futura execução, não impedindo o uso e gozo do bem imóvel
pelos recorrentes
,
mas sim evitar alienação,
notadamente porque o
perigo
da demora
deve ser analisado em prol das vítimas, com vias de garantir
patrimônio para
adimplemento de
futura indenização.

Neste sentido:

EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL QUE SE REVESTE DA QUALIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
A Lei 8.009/1990 impede, apenas, que o imóvel reconhecido como bem de família seja penhorado, mas não obsta a declaração de sua indisponibilidade, medida destinada a não permitir que o devedor dilapide o seu patrimônio, em prejuízo da execução, além de instá-lo a cumprir a obrigação constituída pelo título executivo, e que não prejudica o seu direito fundamental de moradia, que é o objeto de proteção do mencionado Diploma Legal. Agravo de petição a que se nega provimento para manter a decisão agravada que, embora reconhecendo a qualidade de bem de família do imóvel, manteve a averbação de sua indisponibilidade.
(TRT-2 10011776620215020033 SP, Relator: RILMA APARECIDA HEMETERIO, 18ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 23/03/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. INDISPONIBILIDADE QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO À MORADIA. RESTRIÇÃO À VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Ainda que o imóvel em questão se trate de bem de família, a indisponibilidade que recai sobre o mesmo não atinge os direitos à moradia, mas visa, tão somente, evitar a sua alienação.
(TJPR - 8ª C.Cível - 0005665-10.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 06.06.2022) (TJ-PR - AI: 00056651020228160000 Curitiba 0005665-10.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 06/06/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

Quanto aos imóv
e
is listados no
s
itens
(b)
e
(c)

verifico que a argumentação utilizada é que o recorrente Fábio Cunha Castiglioni detém apenas 50% dos imóveis, razão pela qual deve a indisponibilidade ser baixada.

Contudo,
a pretensão
recursal
não merece guarida
por qualquer dos dois

argumentos
:
(i)
ilegitimidade ativa

d
o recorrente que demanda direito alheio em nome próprio ou (ii) a indisponibilidade pode ser
mantida,
uma vez que é protegido

do produto da
alienação
do leilão

a quota parte do coproprietário
, conforme novo regramento – art. 843 do CPC
1
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.
4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.
6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) (grifei)

Assim, se é permitida a alienação de bem em condomínio quiçá
manter
tão somente a medida cautelar de indisponibilidade.

Do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 843.
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (vogal) - Sessão do dia 25.07.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão dia 02/08/2023

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001201-40.2023.8.08.0000
AGRAVANTES:
FÁBIO CUNHA CASTIGLIONI E MARIA APARECIDA RODRIGUES CASTIGLIONI
AGRAVADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, pedi vista dos autos com o fim de examinar com acuidade o caso em julgamento, no qual os agravantes visam combater a decisão proferida na instância
a quo
que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente na ação civil pública em curso no primeiro grau (nº 5006093-08.2022.8.08.0006), no seguinte de:

[...]
1) DECRETAR a indisponibilidade dos bens em nome dos requeridos
, quais sejam,
FÁBIO CUNHA CASTIGLIONI e MARIA APARECIDA RODRIGUES CASTIGLIONI
e do adolescente
G.R.C, até o valor de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais.

Efetivo a indisponibilidade, desde já, por meio dos sistemas CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário e RENAJUD – Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores, até o valor supramencionado, conforme protocolos anexo a presente. Intimem-se as partes quanto as constrições efetivadas.

Ademais, considerando que o CNIB é sistema novo e há ausência de resposta de alguns cartórios extrajudiciais, determino, desde logo, que seja(m) expedido(s) ofício(s) ao(s) cartório(s) de registro de imóveis desta Comarca, a fim de inserirem a indisponibilidade em bens registrados em nome dos requeridos.

2)DETERMINAR, desde logo, o desconto mensal em folha de pagamento dos proventos recebidos por FÁBIO CUNHA CASTIGLIONI
,
no percentual de 30% (trinta por cento)
, em favor dos filhos menores de MARIA DA PENHA PEREIRA DE MELO BANHOS, sendo o percentual de 10% para cada filho menor.

Oficie-se ao Setor de Pagamento do Poder Executivo (SEGER – Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos) e ao Comando da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, para o devido cumprimento da ordem.

Pois bem. Entendo por bem em acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator no que se refere à impossibilidade de enfrentamento, nesta sede recursal, acerca do bloqueio procedido sobre os bens de terceiros alheios à demanda, no caso a pessoa de Clauzir Unberto Castiglioni, dada a ausência de interesse processual dos recorrentes.

Com relação ao bloqueio dos bens imóveis, peço vênia para divergir em parte do entendimento firmado pelo Em. Des. Relator.

Isso porque, no que tange ao imóvel registrado na “
matrícula 9756, adquirido por Maria Aparecida Rodrigues Castiglioni e Fábio Cunha Castiglioni em 27.10.2006. Trata-se de um imóvel urbano, constituído pelo lote n.º 20 (vinte) da quadra 02 (dois), com a área de 300,03 m2 (trezentos metros e três centímetros quadrados), sem benfeitoria, componente do loteamento “Praia de Coqueiral”, situado na área de expansão “C-2.1”, no bairro Coqueiral, distrito de Santa Cruz, desta Comarca de Aracruz-ES, limitando-se pela frente, com a Rua Macanaíba
”, entendo que não deve prevalecer a indisponibilidade em questão.

No caso, dito imóvel se apresenta como sendo do próprio do casal e mesmo da família, destinado ao seu domicílio, daí porque, por disposição expressa do art. 1.712, do Código Civil e da Lei nº 8.009/90, trata-se de bem de família, daí porque não pode ser objeto de penhora.

Mas não para por aí. Ainda, que se diga que a indisponibilidade deferida na instância
a quo
não tenha o condão de afetar o direito sobre o bem, o que somente se daria com a efetiva penhora, registro que a própria Lei nº 8.009/90, em seu art. 1º, é bastante clara ao estatuir que o bem de família “
não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
”.

A título exemplificativo, ao tratar do bem de família convencional, o art. 1.715, do Código Civil prevê que o “
bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio
”.

De mais a mais, friso que não se deve sequer ventilar acerca da possibilidade da indisponibilidade em questão se enquadrar em uma das exceções à impenhorabilidade previstas no art. 3º, da Lei nº 8.009/90, dada a clarividente ausência de subsunção legal.

Com base nisso, não vejo fundamentos para que seja mantida a indisponibilidade sobre o imóvel em questão, eis que, como dito, é bem de família.

Já com relação ao “
imóvel de matrícula 4063, adquirido por Fábio Cunha Castiglioni, tendo como transmitente o espólio inventariado de Lúcia Cunha Castiglioni. Trata-se de uma casa de residência, com seis cômodos e cozinha, em regular estado de conservação e o domínio útil sobre os lotes urbanos nº 08 e 11, com área total de 990,00m2, situada à Rua Homero Barbosa, na Vila de Itaimbé, distrito do mesmo nome, Município de Itaguaçu-ES
” e ao “
terreno constituído do lote n.º 06 da quadra D, com área de 300,00m2 (trezentos metros quadrados), localizado à margem direita do Rio Guandú, no Bairro São José, da Cidade de Baixo Guandú; o qual, através de partilha amigável, foi dividido entre o Agravante Fábio Cunha Castiglioni e seu genitor Clauzir Umberto Castiglione no equivalente a 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados) para cada um
”, entendo por bem em acompanhar o entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

No caso, tratam-se de imóveis situados em regiões distantes de onde a família mantém sua base, não existindo elementos probatórios aptos a comprovar que se tratam de bens indispensáveis ao domicílio familiar, daí porque não se caracterizam como bens de família.

Por essa razão, não vejo motivos para que seja afastada a indisponibilidade sobre os imóveis em questão, ressaltando, desde já, que futura liquidação somente deverá se dar sobre a parte disponível dos bens e que efetivamente pertença aos recorrentes.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des.
Subst. José Augusto Farias de Souza
, entendo por bem em dele divergir, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e reformar em parte a decisão, no sentido de determinar a baixa da indisponibilidade lançada sobre o imóvel registrado na
matrícula nº 9756, localizado na Comarca de Aracruz/ES
, mantendo-a inalterada nos demais pontos.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora